Tribunal: TJBA
Processo: 0506699-93.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506699-93.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAJLA DIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO MOTA DA CRUZ

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇ
ÃO
DE AUSÊNCIA DE ACESSO PRÉVIO AO CONTRATO AFASTADAS. TRATATIVA PRESENCIAL ATRAVÉS DE PREPOSTOS DA RÉ COM FORMALIZAÇÃO DIGITAL.
JUNTADA DE

PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL PELOS PRÓPRIOS AUTORES. CONHECIMENTO PRÉVIO DO NEGÓCIO ENTABULADO DEMONSTRADO. REAJUSTE DAS PARCELAS
PELO VALOR DO BEM DE REFERÊNCIA. LEGALIDADE. PREVISÃO
TÍPICA CONSTANTE
N
O CONTRATO E NA
LEI Nº 11.795/2008.
CLÁUSULA EXPRESSA DE CUSTEAMENTO PELO COMPRADOR DE REGULARIZAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA RELATIVA A INFORMAÇÕES DO IMÓVEL NA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE ABUSIVIDADE
NÃO DEMONSTRADA
.
ATENDIMENTO AO INCISO IV DO ART. 51 DO CDC.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS PREVISTAS NO INSTRUMENTO ASSINADO PELOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECORRIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0506699-93.2017.8.05.0274
,
figurando como Apelante
s

NAJLA DIAS DA SILVA e outros
e como Apelad
o

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA